Tribunal: CARF
Processo: 10865.003728/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003728/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.952 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SAMUEL MANZONI GAINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido regularmente efetuado, nos termos do art. 142 do
CTN e inexistindo as situação previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, e
mais, tendo a recorrente exercido com plenitude seu direito de defesa, o
simples fato de que não terem sido aceitas suas alegações não tem o condão de
inquinar de nulidade o lançamento como um todo.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF no 38.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.° 9.430/1996, vigente a partir de 1° de janeiro de 1997, estabeleceu, em
seu artigo 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003728/2009-13
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração constituindo crédito relativo ao imposto
de renda da pessoa física, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.

De acordo com o Termo de Verificação (e-fls. 10-15):
Complementando as informações quanto à origem dos créditos bancários, o fiscalizado,
em 10/11/2009, anexou planilha (doe. 12) onde identifica pessoas responsáveis por
alguns depósitos em suas contas bancárias. São elas: Transportadora Gaino Ltda, CNPJ
47.005.699/0001-46; e, Gaino Distribuição Logística Ltda, CNPJ 04.294.615/0001-29
Em que pese o contribuinte ter identificado pessoas que teriam efetuado depósitos em
suas contas, não esclareceu a que título deveu-se tais operações, o que nos levou a
intimá-lo a prestar tais informações
Em atendimento, através de sua correspondência de 25/11/2009 (doe. 14), a contribuinte
declarou que:
"Todas as contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas foram utilizadas para
as operações da Transportadora Gaino Ltda, que na ocasião encontrava-se com
dificuldades financeiras com problemas de capital de giro.
Portanto, as transferências entre as contas de Transportadora Ltda e Gaino
Distrib. E Logística eram realizadas normalmente para a cobertura de cheques
emitidos pelas pessoas acima relacionadas com "pré-data" para a quitação dos
fornecedores de bens e serviços da Transportadora Gaino Ltda.
Sendo assim, não há entre as pessoas envolvidas obrigação de devolução, uma
vez que as obrigações são todas de uma única pessoa jurídica"
O que se depreende das declarações acima, é que o contribuinte, na tentativa de
justificar valores recebidos da Transportadora Gaino, alegou tratar-se de
devolução de recursos, os quais teriam sido enviados à transportadora para quitar
obrigações junto a fornecedores, pois a mesma estaria passando por dificuldades
financeiras. Contudo, essas alegações não podem prosperar uma vez que não
vieram acompanhadas documentação hábil e idônea que as comprovasse.”
Com referência aos depósitos recebidos da empresa Gaino Distribuição e Logística, o
contribuinte assumiu como rendimentos tributáveis, pois deixou de apresentar qualquer
justificativa sobre a operação que os teria motivado.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

Ciência da autuação em 17/12/2009, conforme data da assinatura do procurador
do sujeito passivo no termo de encerramento (e-fl. 225).

Impugnação (e-fls. 228-253) na qual o sujeito passivo alega:
a) Decadência;
b) Necessidade de prova do nexo causal entre os depósitos e a renda;
c) Que os depósitos estão comprovados, vez que foram identificados os
depositantes;
d) Que os valores creditados em sua conta pertencem a terceiros, como se
comprova da correspondência com os valores debitados da conta da pessoa envolvida.
e) Que o fisco aceitou o fato que os valores transferidos das pessoas físicas para as
pessoas jurídicas são rendimentos destas, logo os valores recebidos pelas físicas devem ser
excluídos
f) Que os valores eram relativos a empréstimos tomados pelas pessoas jurídicas;
g) Que deveriam ter sido considerados os rendimentos isentos declarados;
h) Que seria necessária diligência para juntada de novos documentos
i) Que a multa de 75% é confiscatória

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls.301-320) com a seguinte ementa:

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

Recurso voluntário (e-fls. 326-349) no qual o contribuinte alega:
a) Nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa;
b) Decadência;
c) Que o imposto de renda não incide sobre depósitos bancários, mas sim sobre
acréscimos patrimoniais;
d) Que a documentação apresentada comprova a origem dos depósitos; Que há
prova do repasse dos valores da empresa a sua conta;
e) Que a empresa utilizou sua conta para transações comerciais;
f) Que a multa de 75% é confiscatória.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 17/11/2011, conforme AR (e-fl. 324). Recurso
voluntário
apresentado
em
14/12/2011,
conforme
protocolo
(e-fl.
326),
portanto
tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Nulidade do Lançamento - Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Alega o recorrente que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) deveria conter
identificação do sujeito passivo, período, tempo de duração do procedimento, entre outras
informações.
Trata-se de questão não trazida na impugnação, razão pelo qual argumento deve
ser considerado como atingido pela preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Nulidade do Lançamento – Cerceamento de Direito de Defesa
O recorrente sustenta ter havido cerceamento do direito de defesa, vez que a
fiscalização desconsiderou os documentos por ele apresentados em resposta às intimações.
Defende que deveria ter sido cientificado das provas, não bastando a apresentação de quadro
demonstrativo, sendo vedada a exigência de apresentar documentos que a lei não lhe obriga a
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

possuir. Ainda afirma que são válidas somente as intimações que indiquem os créditos e
operações que necessitam de comprovação.
Não se verifica, dos autos, cerceamento de direito de defesa.
O contribuinte foi cientificado do termo de início da fiscalização (AR e-fl.28) e
das demais intimações, sendo-lhe dada oportunidade de apresentação de esclarecimentos. O
Termo de Intimação Fiscal 1058/01 (e-fls. 195-197), por sua vez, submetendo ao contribuinte
relação individualizada dos créditos que deveriam ser comprovados, possibilitou-lhe apresentar
planilha de conciliação de lançamentos (e-fls. 212-213) e planilha de valores de transferências
entre contas (e-fls. 218), entre outras respostas, todas analisadas pela fiscalização, conforme se
depreende do Termo de Verificação Fiscal.
O fato de ter havido o entendimento de que suas respostas não são capazes a
comprovar as origens dos depósitos bancários não é suficiente para caracterizar hipótese de
nulidade do lançamento. Lançamento portanto regulamente efetuado, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Também não há, por oportuno, que se cogitar de falta de cientificação das provas:
o processo foi instruído com os elementos que embasaram a cobrança, fundamentada na
presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários nos quais o
autuado não conseguiu comprovar a origem.

Decadência
O recorrente defende a decadência do direito da Fazenda na constituição do
crédito, com base na aplicação do prazo previsto no art. 150, §4o, do CTN.
Os depósitos bancários foram efetuados nos anos de 2004 e 2005, devendo ser
considerado que o fato gerador do Imposto de Renda se deu nos dias 31 de dezembro de cada
ano. Súmula CARF no 38, com o seguinte enunciado:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Assim, para o ano de 2004, o fato gerador ocorreu em 31/12/2004. Pela regra do
art.150, §4o, do CTN, o crédito tributário estaria extinto somente em 01/01/2010. Portanto, em
07/12/2009, data da ciência do auto de infração (e-fl. 4), ainda havia direito da Fazenda à
constituição do crédito.

Depósitos bancários de origem não comprovada – Presunção legal
O recorrente tece considerações sobre a incidência do imposto de renda,
sustentando a necessidade de prova quanto à renda consumida e ao acréscimo patrimonial.
Não lhe assiste razão.
Não é necessário demonstrar a natureza da renda ou o acréscimo patrimonial, pois
o art. 42 da Lei n° 9.430/1996 estabelece uma presunção legal considerando que os depósitos
bancários de origem não comprovada são rendimentos omitidos pelo contribuinte. Ao Fisco,
portanto, cabe provar a existência dos depósitos e intimar o fiscalizado para que comprove sua
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

origem. A partir de então, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de que os valores não
configuram disponibilidade para fins de imposto de renda ou que já foram oferecidos a
tributação.
Observância da Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Comprovação da origem dos depósitos – Uso da conta por terceiros
Sem rebater diretamente as razões da DRJ, o recorrente alega que comprovou as
origens de depósitos em suas contas correntes. Afirma que a relatora desconsiderou toda a
documentação apresentada “porque acredita que não houve qualquer prova do repasse desses
valores diretamente da empresa à conta do impugnante”. Reitera que os valores “foram oriundos
da empresa familiar onde a empresa Transportadora Gaino Ltda utilizou-se da conta corrente do
recorrente para algumas transações comerciais”. Contudo, não apresenta qualquer novo elemento
de prova em sede recursal, limitando-se a repetir que a tributação com base em presunção não é
permitida, matéria anteriormente tratada.
Resta, dessa forma, somente confirmar a decisão de piso, vez que:
 A fiscalização submeteu ao contribuinte demonstrativo dos créditos cuja
comprovação de origem competia ao contribuinte (e-fls. 198-202);
 Desses, foram expurgados os decorrentes de transferências de valores entre
contas bancárias de mesma titularidade do contribuinte, bem como os
oriundos de empréstimos;
 Foram considerados não comprovados os depósitos cuja origem o
contribuinte afirmou se tratar de depósitos realizados pelas pessoas
jurídicas Gaino Distrib. e Logística e Transportadora Gaino Ltda. Quanto
a esses, o contribuinte alegou que
“Todas as contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas foram utilizadas para as
operações da Transportadora Gaino Ltda, que na ocasião encontrava-se com
dificuldades financeiras com problemas de capital de giro.
Portanto, as transferências entre as contas de Transportadora Ltda e Gaino Distrib. E
Logística eram realizadas normalmente para a cobertura de cheques emitidos pelas
pessoas acima relacionadas com "pré-data" para a quitação dos fornecedores de bens
e serviços da Transportadora Gaino Ltda”
 Ou seja, aduziu que por suas contas bancárias transitaram recursos das
empresas. No entanto, não apresentou quaisquer comprovantes, além de
sua própria planilha (e-fl. 257), capazes de relacionar os depósitos com as
operações informadas.
 Alegou também, na impugnação, trânsito de recurso de terceiros nas
contas, oriundos de empréstimos para socorrer a empresa Transportadora
Gaino. Não obstante, apresentou somente instrumento de confissão de
dívida firmado no ano de 2006 (e-fls. 259-264) e planilha feita pelo
próprio (e-fls. 267-272)
Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, a origem dos recursos não foi
comprovada. A comprovação da origem não se limita a apontar eventuais depositantes, mas sim
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003728/2009-13

trazer documentos que confirmem as operações informadas. Incabível o entendimento do então
impugnante sustentando que “é exatamente o Fisco quem tem o PODER de apurar os fatos, bem
como os eventuais créditos, não podendo o "fiscalizado" requisitar a terceiros tais comprovações.
Este, sequer tem poder para isso.” A legislação já mencionada impõe que é do contribuinte esse
dever, na posição de titular da conta, sob pena de restar caracterizada a omissão de rendimentos.

Multa - Confisco
Por fim, o recorrente suscita o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar ao lançamento de ofício da multa.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital